Tribunal: TJDFT
Processo: 0710685-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. NOTAS PROMISSÓRIAS EMITIDAS EM DESMEMBRAMENTO DA TOTALIDADE DA DÍVIDA. DESCABIMENTO. RISCOS DO NEGÓCIO QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELA EMPRESA FATURIZADORA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO A SER BUSCADA NA VIA COGNITIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. O julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, estes estiverem comprovados nos autos, de maneira a dispensar a dilação probatória.
2. Tendo em vista que o “contrato de fomento mercantil” possui como característica marcante a assunção do risco pela empresa faturizadora, deve ser reconhecida a inexigibilidade da nota promissória dada em garantia pela faturizada.
3. Aos embargos à execução aplica-se a regra geral da distribuição dinâmica do ônus da prova. Não tendo a embargada se desincumbido do ônus de demonstrar que a nota promissória foi emitida em decorrência de contrato de mútuo verbal firmado entre as partes e não em garantia a operação de factoring, forçoso reconhecer que o título ostenta natureza contratual e não cambial.
4. Recurso conhecido e desprovido.